Tribunal: TCU
Processo: 026.739/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 675/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Regina Yassuyo Ishida Motomatsu, no cargo de analista, emitido pela Banco Central do Brasil e submetido à apreciação deste Tribunal. Considerando que a servidora ingressou no cargo efetivo antes de 31/12/2003 e se aposentou aos cinquenta e sete anos de idade, contando com 35 anos de contribuição e 30 anos de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, e não optou pelo regime de previdência complementar; considerando que, conforme o art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, nessas condições, a servidora faz jus a aposentadoria com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (integralidade e paridade), com fulcro na regra constitucional acima mencionada; considerando, no entanto, que no ato submetido a registro, os proventos foram calculados com base na média das remunerações contributivas, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019; considerando, portanto, que, à luz das informações registradas no ato, aplica-se obrigatoriamente a regra do art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, e não o inciso II, em consonância com o de decidido no Acórdão 10003/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que este Tribunal possui jurisprudência pela possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra de questão jurídica de solução pacificada nesta Corte de Contas ( Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); e considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, além dos pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Regina Yassuyo Ishida Motomatsu; e b) fazer as determinações contidas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 026.739/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Yassuyo Ishida Motomatsu (XXX.708.648-XX). 1.2. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Banco Central do Brasil que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 1.7.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo dos proventos da interessada, considerando o teor do art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.